Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703875-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ERICO ALBERT PAYAO, WILCK GONTIJO COSTA PACIENTE: RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, impetrado em favor de RUBENS ANTONIO SILVA DO NASCIMENTO, preso no dia 17/07/2020, denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para a garantia da ordem pública. Os impetrantes alegam, em síntese, a existência de excesso de prazo, porquanto o paciente está preso há mais de 210 (duzentos e dez) dias e a defesa não contribuiu para a demora processual, não sendo o feito complexo, bem como o paciente é portador do vírus HIV e necessita de cuidados específicos, mas está encarcerado com vários outros presos, os antecedentes criminais do paciente datam de 2017 e não indicam propensão a delinquências, alegando, ainda, que a gravidade abstrata do crime não pode servir para justificar a custódia cautelar e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requerem, assim, a revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição do alvará de soltura, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão que especificam e, no mérito, a concessão da ordem (ID 23095654). A inicial veio acompanhada com documentos. A liminar foi indeferida (ID 23220254). A autoridade coatora prestou informações (ID 23494151), informando que revogou a prisão preventiva do paciente. O impetrante requereu a desistência do habeas corpus pela perda de objeto (ID 23519780). É o relatório. Decido. Verifica-se que a autoridade coatora, nas informações datadas de 22/02/2021, registrou que concedeu liberdade provisória ao paciente, nos seguintes termos: (...) “A despeito do esforço em concluir a instrução em prazo razoável, com duas audiências realizadas nos dias 18/01/2021 e 02/02/2021, datas disponibilizadas pela E. Corregedoria do TJDFT para este juízo fazer audiências com presos, as testemunhas estavam ausentes, sendo necessária a designação de nova audiência. 6. Considerando que a data mais próxima para a nova audiência em ambiente virtual para réu preso seria no dia 09/03/2021, este juízo CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA ao paciente na presente data, 22/02/2021.” Assim, encontra-se prejudicado o presente habeas corpus. O art. 659 do Código de Processo Penal determina que: “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. A respeito das atribuições do Relator, dispõe o art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; Diante disso, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus pela perda superveniente do seu objeto, o que faço com fulcro no art. 659 do Código de Processo Penal, e, na forma do inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 26 de fevereiro de 2021 15:42:28. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator